Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-92.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001083-92.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, TIAGO GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: CARLITO GOMES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GUIMARAES DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Carlito Gomes Pereira em face do Banco Pan S.A., visando ao reconhecimento da inexistência de contratação de empréstimo consignado, à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à condenação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do contrato e a nulidade do negócio jurídico, condenou o réu à devolução simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. Ambas as partes interpuseram apelação — o réu, de forma principal; o autor, adesivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévia reclamação administrativa; (ii) definir se há nulidade do contrato por falsidade da assinatura e consequente falha na prestação do serviço; (iii) avaliar a adequação da condenação à restituição de valores, do quantum indenizatório por danos morais e da fixação de consectários legais; e (iv) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação está devidamente justificado diante da resistência da instituição financeira em reconhecer a fraude, sendo incabível a exigência de reclamação administrativa prévia, sobretudo em ação consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Comprovada a fraude na contratação, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura no contrato impugnado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrada a inexistência de vínculo contratual e a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, ante a ausência de má-fé do fornecedor, com compensação dos valores depositados judicialmente.

O valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Câmara Julgadora, considerando a condição de vulnerabilidade do autor e os transtornos enfrentados.

A fixação dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso está em consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% na sentença foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso do réu, sendo indevida nova majoração em favor do autor em sede de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, Súmula nº 54; TJ-BA, APL: 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Cármem Lúcia Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021; TJ-BA, APL: 8000268-22.2020.8.05.0156, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 30.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.